Tribunal: TJDFT
Processo: 0708414-78.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FALSIDADE DA ASSINATURA LANÇADA NO INSTRUMENTO NEGOCIAL. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA EM CÓPIA. POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a validade do laudo pericial grafotécnico elaborado com base em cópia digitalizada do contrato, diante da ausência da via original, que não foi fornecida pelo autor.
2. É admitido o exame grafotécnico em cópia digital do contrato que instrumentalizou o negócio jurídico, desde que o expert conclua pela viabilidade da aferição da autenticidade das assinaturas.
4. No caso em análise os elementos de prova, em conjunto ao laudo pericial, demonstram que o demandante foi vítima de fraude perpetrada por terceiro.
5. Em relação aos danos morais ficou comprovada a violação à esfera extrapatrimonial do autor, uma vez que foram objeto de cobrança as parcelas relativas ao suposto e não comprovado negócio jurídico de mútuo garantido com a alienação fiduciária de veículo, o que resultou na indevida inclusão de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito.
4. É preciso ressaltar que prevalece o entendimento jurisprudencial no sentido de que o dano moral é presumido (in re ipsa). Assim, o autor fica desincumbido do ônus probatório a respeito da efetiva ocorência do alegado dano, bastando, para tanto, que certifique a ocorrência da situação jurídica, decorrente da prática do ilícito, que tenha repercutido em sua esfera jurídica extrapatrimonial.
5. Relativamente ao cálculo do montante a ser pago, convém atentar à abordagem dada ao tema pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, que, no julgamento do Recurso Especial no 959.780-ES, estabeleceu o hoje conhecido “método bifásico” com o intuito de encontrar um termo perficiente para a quantificação dos danos morais. 5.1. A quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), fixada pelo Juízo singular, revela-se adequada aos critérios em análise.
6. Recurso conhecido e desprovido.